Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SERRA GONCALVES - CPF: 103.813.411-00 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – BLOQUEIO VALOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ‘ERRO DE CÁLCULO’ – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘Considerando-se que o agravante não manifestou sua oposição aos cálculos apresentados na inicial do cumprimento de sentença quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido insurgir-se contra tais cálculos após o bloqueio judicial do valor não pago voluntariamente, uma vez que tal questão já se encontra preclusa, em razão da ausência de impugnação no prazo legal previsto no art. 525 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.225034-2/001, julgamento em 06/12/2022, publicação da súmula em 06/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de indenização por danos morais) no 0029746-16.2014.8.11.0041 código 899872 movida por ANTONIO CARLOS SERRA GONÇALVES, rejeitou os embargos de declaração nos autos do cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte devedora para adimplir a obrigação remanescente de R$ 27.592,49 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio.

O agravante sustenta que, ‘o excesso de execução apontado pelo Executado, decorre de nítido erro material de cálculo, que embasa o cumprimento de sentença. Neste ponto, embora o Código de Processo Civil estabeleça que a impugnação ao cumprimento de sentença deva ser apresentada no prazo do artigo 525, fato é que a alegação de ERRO MATERIAL E ERRO DE CÁLCULO podem ser apresentadas a qualquer tempo, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício.’.

Afirma que não há preclusão para alegação de erro de cálculo.

Saliente no que tange aos cálculos apresentados pelo Agravado que: ‘o termo inicial da correção monetária está incorreto, pois o acórdão determinou sua incidência a partir de sua prolação, que ocorreu em 13/06/2017, e apenas os juros a partir do evento danoso; o erro quanto à correção monetária, o Exequente incidiu 30% de honorários de sucumbência e 10% de honorários de sucumbência do cumprimento de sentença. Acontece que, o Acórdão condenou o Réu ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da condenação, ou seja, valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); e, o Superior Tribunal de Justiça majorou em 15% sobre o valor então arbitrado, qual seja, R$ 1.500,00, que totaliza, portanto, R$ 1.725,00 (mil e setecentos e vinte e cinco reais), de honorários sucumbenciais.’.

Assim, assevera que o débito em execução remanescente, quando da realização da 3a penhora, era de R$ 28.295,15 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), foi penhorado o valor de R$ 34.623,09 (ID. 53568131 - pág. 1), havendo excesso de penhora, portanto, do valor de R$ 6.327,94 (seis mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser restituído ao Agravante, devido ao erro de cálculo do Exequente.

Argumenta que demonstrado o excesso de execução, na qual decorrente de erro de cálculo do Agravado, requer o provimento recursal para determinar a restituição do valor penhorado em excesso, bem como a extinção da execução, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Aduz que a atribuição de efeito suspensivo é necessária, pois o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, ou seja, fase expropriatória de bens para a satisfação do crédito exequendo.

Requer seja recebido o presente agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada, tendo em vista o risco de realização de nova penhora em excesso decorrente do erro de cálculo do Agravado, bem como seja suspenso o levantamento de alvará pela parte Agravada/Exequente, enquanto não seja apurado seu erro de cálculo e consequente excesso de penhora.

No mérito, requer o provimento deste recurso para reformar a decisão agravada, para reconhecer o erro material de cálculo do Agravado, em desacordo com o título executivo judicial, bem como seja reconhecido o excesso de penhora, determinando sua liberação em favor do Agravante; alternativamente, seja remetido os autos à contadoria, para a elaboração de cálculos de acordo com o comando judicial, considerando, outrossim, as penhoras realizadas nos autos para fins de abatimento proporcional dos encargos moratórios.

Com o reconhecimento do excesso decorrente de erro de cálculo, requer seja extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, com liberação do excesso em favor do Agravante. Por fim, requer, a condenação do Agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida. (id. 162494668)

Informações. (id. 163152756)

Contrarrazões. (id. 16581155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de indenização por danos morais) no 0029746-16.2014.8.11.0041 código 899872 movida por ANTONIO CARLOS SERRA GONÇALVES, rejeitou os embargos de declaração nos autos do cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte devedora para adimplir a obrigação remanescente de R$ 27.592,49 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:

“(...)O executado foi intimado para adimplir voluntariamente a obrigação e/ou apresentar impugnação, mas se quedou inerte, ensejando a penhora de valores em sua conta bancária em duas oportunidades e, mesmo assim, continuou omisso, até que, em razão da terceira penhora no valor de R$ 34.623,09, comparece aos autos e questiona os cálculos apresentados pela parte credora, tidos como incorretos.

O art. 854, § 3o do CPC possibilita ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

O excesso de penhora disposto no art. 854, § 3o, II, do CPC, não se confunde com o excesso de execução, o qual somente pode ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, não tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, inegável a ocorrência da preclusão do seu direito de questionar eventual excesso de execução, salientando que a preclusão é fenômeno que acontece dentro do processo e limita a atividade das partes diante de decisão ou ato.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva equivale a "peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas" (AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, T4, j. 3.5.2018, DJe 10.5.2018; AgInt no AREsp 454.033/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4, j. 18.4.2017, DJe 24.4.2017).

Nesses termos, desnecessário pronunciamento judicial sobre o alegado excesso, ainda mais quando se verifica que os cálculos apresentados pela parte credora foram realizados em conformidade com o comando da sentença.

Não prevalecendo, assim, as razões da parte devedora, determino o prosseguimento do feito com a transferência dos valores já bloqueados em favor da parte credora assim que decorrido o prazo para eventual recurso. (...)”. (id. 161410698)

A impugnação ao Cumprimento de Sentença é o meio legalmente previsto para que o executado defenda-se do Cumprimento instaurado contra ele.

Nos termos do art. 525, do CPC, o prazo para a apresentação da supracitada manifestação é de 15 dias contados a partir da intimação para pagar a dívida. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior:

O executado no prazo de quinze dias, a contar da intimação para pagar a dívida, poderá se defender mediante a impugnação prevista no art. 525, cuja propositura independe de segurança do juízo e que, em regra, não tem efeito suspensivo sobre o curso do cumprimento da sentença. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III. 47. Ed. Ver. Atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 190)

Nestes termos, tem-se que a intimação para o cumprimento da obrigação exarada na sentença inicia o prazo para a interposição da impugnação.

No caso dos autos, o agravante foi intimado para adimplir voluntariamente a obrigação e/ou apresentar impugnação, mas se quedou inerte, ensejando a penhora de valores em sua conta bancária em duas oportunidades e, mesmo assim, continuou omisso, até que, em razão da terceira penhora no valor de R$ 34.623,09, compareceu aos autos, questionando os cálculos apresentados pela parte credora, tidos como incorretos.

Ocorre que, caberia ao executado no prazo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, quedou-se inerte, tendo manifestado seu inconformismo contra o valor executado somente depois que efetivada a penhora on-line de valores.

Portanto, não restam dúvidas que se operou a preclusão temporal da matéria discutida quanto ao ‘erro de cálculo’ como aventado pelo agravante.

Isso porque não pode o recorrente se utilizar de prazo determinado para manifestação sobre o bloqueio realizado para alegar excesso do valor discriminado na inicial do cumprimento de sentença, quando já esgotado o prazo disposto no "caput" do art. 525, do CPC.

Ademias, diante da ocorrência de preclusão, tem-se que o executado/agravante não pode se valer do atual momento processual para discutir matéria que deveria ter sido aventada em tempo oportuno.

Como bem ressaltou o MM. Juízo de piso ‘O excesso de penhora disposto no art. 854, § 3o, II, do CPC, não se confunde com o excesso de execução, o qual somente pode ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.’.

Outrossim, não lhe socorre a tese de que o erro de cálculo não se submete à preclusão, vez que, Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o erro autorizador da modificação do julgado a qualquer tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou aritmética, perceptível à primeira vista, e não o referente à eleição de determinado critério de cálculo.2. Na hipótese em exame, observa-se que o recorrente pretende rever os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito, que, por falta de oportuna impugnação, torna-se atingida pelo instituto da preclusão. 3. Ressalta-se ainda que o STJ também entende que a verificação das contas homologadas judicialmente demanda análise das provas juntadas aos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 145.763/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 14/06/2012)

Assim, considerando-se que o recorrente deixou de se insurgir, no momento adequado, externando o seu desacordo em relação ao valor discriminado na inicial do cumprimento de sentença, não há que se falar, nesta oportunidade, em excesso do valor atribuído à execução, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC).

Sobre o tema da preclusão, Fredie Didier Jr., se manifesta:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023